Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728913-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA LUCIANA DE LIMA GOMES AGRAVADO: BV CLINICA MEDICA LTDA, BRUNO SILVEIRA ARAUJO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaína Luciana de Lima Gomes contra decisões interlocutórias proferidas nos autos do cumprimento de sentença n. 0713607-80.2022.8.07.0007 nas quais o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e condenou-a ao pagamento de multa de dois por cento (2%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (id 190083611, 197824753 e 200883058 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica o não cabimento do agravo de instrumento contra a decisão de id 190083611, integrada pela decisão de id 197824753, ambas dos autos originários. A determinação contra a qual Janaína Luciana de Lima Gomes insurge-se não possui conteúdo decisório uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se Janaína Luciana de Lima Gomes para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento quanto ao pedido de reforma do ato judicial de id 190083611 dos autos originários, integrada pela decisão de id 197824753 dos autos originários, em razão da ausência de conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão do não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator